Tribunal: CARF
Processo: 10580.722479/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722479/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.659 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
MULTI IMAGEM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
CÁLCULO. PERCENTUAIS DE PRESUNÇÃO. REPETITIVO STJ TEMA
217.
De acordo com o decidido em sede de Recurso Repetitivo, a tese firmada no
Tema 217 do STJ, "A expressão serviços hospitalares, constante do artigo 15, §
1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja,
sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser
considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de
sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos'."
SERVIÇOS
DE
IMAGEM,
DIAGNÓSTICOS.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
Enquadram-se como serviços hospitalares, os serviços de imagem e
diagnósticos, que se sejam diretamente ligados à promoção da saúde, nos
termos do Tema 217, do STJ Recursos Repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, afastando os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722479/2011-70
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722479/2011-70

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Impugnação Improcedente, cujo objeto era a reforma do lançamento
consubstanciado nos Autos de Infração de IRPJ e CSLL, devido à falta/insuficiência de
Recolhimento de Imposto – Aplicação Indevida do Coeficiente de Presunção do Lucro – com
fulcro nos artigos 516, §§ 4o e 5o, 518, 519, 541, 542, e 841, inciso IV, do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999)..
Os fundamentos do lançamento os
argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto (Tendo em vista a atividade
desenvolvida pela Litigante, que indica claramente a prestação de serviços de diagnóstico por
imagem, o que implica em não enquadrar a empresa no conceito de estabelecimento hospitalar,
nos termos determinados pela IN RFB no 791/2007 e pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB
no 19/2007).
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
requerendo a reforma da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamentos de
São Paulo para declarar a improcedência do Auto de Infração lavrado, em face do
reconhecimento da natureza hospitalar das atividades da RECORRENTE, desconstituindo o
crédito lançado através do Processo Administrativo, aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese: A decisão se encontra divergente ao entendimento consolidado sobre a matéria no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que se extrai a partir de julgamento do REsp 1116399 /
BA (1a Seção, DJE 24/02/2010), sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual
dele conheço.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722479/2011-70

Alega a recorrente que presta serviços de radiologia, diagnósticos médicos por
imagem, ultrassonografia e outros, atividades essas ligadas diretamente à promoção da saúde,
que demandam maquinário específico e ambiente hospitalar ou assemelhado. E que sobre a
matéria não pende mais discussão diante do Resp 1.116.399/BA, que foi decidido sob o rito dos
recursos repetitivos. Tanto o despacho decisório quanto o acórdão recorrido entenderam que a
atividade prestada pela recorrente não era de serviço hospitalar, já que não prestada num
ambiente hospitalar e diante disso, não faria jus à redução do percentual.
A lei 9.249/95, em seu artigo 15, III trata da questão:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei n.o 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1.o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: (...)
III – trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;” Lei 11.727,
de 23/06/2008, arts. 29 e 41, VI:
Segue abaixo a Ementa do citado julgado do STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. LEI 9.249/95.
IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA
EXPRESSÃO
"SERVIÇOS
HOSPITALARES".
INTERPRETAÇÃO
OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA
PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543C DO
CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que,
para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722479/2011-70

considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo),
mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma
oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal
referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os
contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da
necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a
obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se
mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se
aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de
que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita
bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela
da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício
fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da
Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl.. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta
auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.

A Matéria, decidido sob a sistemática de Recursos Repetitivos do STJ conforme
acima, definiu que são enquadrados como serviços hospitalares os serviços de atendimento à
saúde, independentemente do local de prestação, excluindo-se, apenas, os serviços de simples
consulta.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722479/2011-70

Entende-se que são enquadrados como serviços hospitalares os serviços de
radiologia, diagnósticos médicos por imagem, ultrassonografia e outros, atividades essas ligadas
diretamente à promoção da saúde.
A discussão acerca da possibilidade de redução do percentual encontra-se já
decidida sob a sistemática de Recursos Repetitivos do STJ, e ao qual o CARF se submete, de
acordo com o art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF Portaria MF 343/2015.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital